Tribunal: TJMT
Processo: 1011256-66.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011256-66.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GABRIELA BRANDAO DOMINGUES - CPF: 121.605.007-47 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), JOAO MARIANO DE SOUZA NETO - CPF: 070.098.521-20 (EMBARGANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE PROVENTOS. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO CRITÉRIO DE CÁLCULO DA BASE DE INCIDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por devedor contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que negara provimento a agravo de instrumento, confirmando a penhora de 20% sobre proventos do embargante nos autos de execução de título extrajudicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao considerar, para fins de cálculo da penhora, como proventos líquidos apenas o valor bruto deduzido dos descontos compulsórios, sem incluir empréstimos consignados.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria, concluindo que os valores efetivamente penhorados não superaram o limite de 20% fixado judicialmente, com base nos contracheques juntados.

4. A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da decisão colegiada, mas apenas à correção de vícios formais (CPC, art. 1.022).

5. A insurgência traduz inconformismo da parte embargante com a interpretação jurídica adotada, não havendo erro material, omissão ou contradição a sanar.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão ou contradição quando o acórdão embargado analisa expressamente os fundamentos invocados e conclui pela regularidade da penhora de 20% sobre proventos. 2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito do julgado.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por JOÃO MARIANO DE SOUZA NETO contra o v. acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo ora embargante, mantendo a decisão monocrática que, por sua vez, negou provimento ao Agravo de Instrumento manejado contra decisão que rejeitou Exceção de Pré-Executividade e manteve a penhora de 20% sobre seus proventos nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 10059632620248110041.

O embargante afirma que o acórdão embargado contém omissão e contradição quanto ao cálculo dos proventos líquidos que servem de base para a incidência do percentual de penhora de 20%. Sustenta que o acórdão do Agravo de Instrumento no 1023848-7920248110000, que autorizou inicialmente a penhora de salário, considerou como valor líquido o valor dos proventos após a dedução de todos os descontos sofridos em seu contracheque, e não apenas os descontos compulsórios.

Argumenta que o acórdão embargado, ao considerar como proventos líquidos apenas o valor bruto subtraído dos descontos compulsórios (INSS/PL Previdência e SINDAL), ignorou os empréstimos consignados preexistentes que já comprometem sua renda, resultando em um comprometimento total de aproximadamente 55,87% de sua renda bruta, o que fere os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial.

Requer o acolhimento dos embargos para que seja sanada a omissão e/ou contradição, explicitando como os proventos líquidos devem ser calculados para fins de penhora, e se os descontos de empréstimos consignados devem ser considerados para a apuração da base de cálculo do percentual da penhora. Subsidiariamente, pede a readequação do percentual de penhora para 5% sobre a renda líquida real (cf. Id. no 311014389).

Nas contrarrazões, a parte embargada refuta os argumentos recursais e pugna pela rejeição dos embargos (cf. Id. no 313049388).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais. Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni “
é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara
”. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade e erros materiais, do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

No caso em análise, o embargante aponta omissão e contradição no acórdão embargado quanto à forma de cálculo dos proventos líquidos que servem de base para a incidência do percentual de penhora de 20% sobre seus rendimentos.

Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo a ementa do acórdão embargado:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PENHORA SOBRE SALÁRIO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE LIMITE DE 20%. AUSÊNCIA DE EXCESSO. REVISÃO CONTRATUAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto por João Mariano de Souza Neto contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento manejado contra decisão que rejeitou Exceção de Pré-Executividade, mantendo penhora de 20% sobre seus proventos, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1005963-26.2024.8.11.0041.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve descumprimento do limite judicialmente fixado de 20% para penhora sobre proventos mensais do devedor; e (ii) saber se a Exceção de Pré-Executividade comporta alegações de excesso de execução, capitalização de juros e revisão contratual, diante da ausência dos contratos originários.

III. Razões de decidir

3. A análise dos demonstrativos de renda do agravante demonstra que os valores efetivamente penhorados não superam o limite de 20% dos proventos líquidos, inexistindo violação ao comando judicial.

4. A Exceção de Pré-Executividade admite exame de matérias de ordem pública, desde que amparadas em prova pré-constituída e que não demandem dilação probatória.

5. A alegação de excesso de execução fundada em parecer técnico contábil unilateral, bem como a discussão sobre capitalização de juros, adoção da Tabela Price e revisão contratual, demanda instrução probatória incompatível com a via eleita.

6. A ausência de documentos contratuais deve ser arguida em sede própria, não sendo suficiente, por si só, para o acolhimento da exceção.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. Não configura excesso de penhora a retenção salarial que respeita o limite de 20% fixado judicialmente. 2. A Exceção de Pré-Executividade não é meio adequado para alegações que demandem instrução probatória, como revisão de cláusulas contratuais ou discussão sobre capitalização de juros.”

Analisando detidamente os autos, verifico que a questão central dos embargos de declaração diz respeito à forma de cálculo dos proventos líquidos para fins de incidência da penhora de 20%, especificamente se os empréstimos consignados preexistentes devem ou não ser considerados para a apuração da base de cálculo.

O acórdão embargado, ao analisar a questão relativa ao percentual de penhora, assim se manifestou:

“...com base em análise objetiva da documentação que instrui o processo, especialmente o demonstrativo de renda do agravante, ao confrontar os vencimentos brutos (R$ 27.785,24), os descontos obrigatórios somam R$1.912,70, resultando o valor líquido de R$ 25.872,54, sendo, portanto, o montante de R$ 5.129,07 inferior ao teto de 20% autorizado (R$ 5.174,50). Dessa forma, não se vislumbra, ao menos nesse aspecto, qualquer irregularidade a ensejar a reforma da decisão monocrática.”

Após minuciosa análise dos argumentos apresentados pelo embargante, não vislumbro a existência de omissão ou contradição no acórdão embargado que justifique a oposição dos presentes embargos de declaração, visto que o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa ao percentual de penhora, concluindo, com base na análise objetiva da documentação que instrui o processo, que os valores efetivamente penhorados não superam o limite de 20% dos proventos líquidos, inexistindo violação ao comando judicial.

Ademais, o voto condutor enfrentou todas as teses suscitadas, ainda que não nos termos desejados pela parte. O princípio do livre convencimento motivado garante ao julgador a possibilidade de fundamentar a decisão com base nos elementos que reputar relevantes, não sendo exigível que enfrente, ponto a ponto, todas as alegações formuladas, bem como não houve erro material a ser corrigido.

A pretensão veiculada nos embargos é, com efeito, de mero inconformismo com o entendimento adotado pelo colegiado, o que não se compatibiliza com a via estreita dos embargos de declaração, nos termos da consolidada jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1- Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que, à unânime, conheceu parcialmente do Recurso de Agravo de Instrumento e o desproveu.

II. Questão em discussão

2- Há duas questões em discussão: (i) saber se teve erro material na apreciação da comprovação documental do cumprimento da ordem judicial de expedição de ofício à operadora de telefonia; e (ii) saber se o Acórdão deixou de enfrentar tese jurídica sobre a necessidade de depoimento pessoal dos autores.

III. Razões de decidir

3- A análise do Recurso de Agravo de Instrumento indicou a perda superveniente de objeto quanto à expedição de ofício e à juntada de mídias audiovisuais, tendo em vista o efetivo cumprimento das diligências conforme os documentos constantes nos autos.

4- Quanto à oitiva dos autores, foi registrado no termo de audiência que houve deliberação judicial pela dispensa do depoimento pessoal, sendo que, à luz do art. 385 do CPC, tal providência não pode ser requerida pela própria parte.

5- A insurgência recursal busca rediscutir matéria já analisada, o que desvirtua a finalidade dos Embargos de Declaração, instrumento restrito à correção de vícios formais da decisão, conforme artigo 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo

6- Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

Tese de julgamento: “1. A alegação de erro material ou omissão não se sustenta quando a decisão embargada já enfrentou de modo claro e completo os argumentos e provas dos autos. 2. O depoimento pessoal da parte somente pode ser requerido pela parte contrária, nos termos do art. 385 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 1.022.

(N.U 1034584-59.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. RECONHECIMENTO DE DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou agravo interno interposto em face de decisão monocrática que reconheceu a decadência da pretensão anulatória da partilha de bens homologada em inventário judicial.

2. Os embargantes sustentam erro de fato no acórdão embargado, por suposta ausência de intimação quanto ao plano de partilha; alegam violação ao art. 652 do CPC, bem como aplicação equivocada do art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado que justifique a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, notadamente quanto à alegação de ausência de intimação válida sobre o plano de partilha e à correta aplicação do prazo decadencial previsto no art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

III. Razões de decidir

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente as alegações de nulidade de intimação e reconheceu que os embargantes estavam representados por advogado nos autos do inventário e que foram devidamente intimados, não havendo vício.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão ou manifestar mera inconformidade da parte com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

6.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022). 2. A mera discordância da parte com os fundamentos da decisão não autoriza a sua modificação por meio de embargos de declaração.” Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 1.022. (N.U 1000175-03.2021.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025).

Inobstante os embargos interpostos aparentarem distorcer a real finalidade da espécie recursal em cotejo, já que inexistem vícios a serem sanados, não há motivos para nesse momento aplicar a multa por recurso protelatório, pois sua interposição, nesta oportunidade aparenta consistir no mero exercício do direito subjetivo da embargante, sem estar eivada de má-fé processual, contudo a parte embargante fica advertida que a nova interposição de aclaratórios com finalidade meramente protelatória, implicará em aplicação das penalidades previstos no art. 1.026, §2°, do CPC.

Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração, uma vez que não se verifica qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de tentativa de rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que não se admite nesta via processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025